Tribunal: STF
Processo: Rcl 80736
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eloir Guimarães alega ter a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inobservado, no Processo n. 3012876-96.2024.8.26.0000, o RE 657.989 (Tema 543).



    Narra que, na origem, ajuizou a demanda com o escopo de ver reimplantado o “Abono Família”, bem como para que fossem pagas as parcelas em atraso “num valor extra por dependente calculado na forma do artigo 134 e seguintes da Lei Complementar nº 133 do Município de Porto Alegre, e que recebia até abril de 1999 e que foi suprimido por interpretação do Município quanto a aplicação da Emenda Constitucional nº 20/98”.



    Afirma que, em primeiro grau de jurisdição, o feito foi julgado parcialmente procedente, decisão revertida em segunda instância, ocasião em que interpôs recurso extraordinário posteriormente sobrestado até o advento do julgamento do Tema 543. 



    Aduz que, após o julgamento do Tema 543, a Turma Recursal manteve o julgamento de improcedência do feito, decisão que desafiou recurso extraordinário e posterior agravo.



    Narra que este Supremo Tribunal deu provimento ao agravo e determinou o reorno dos autos para que a Turma Recursal observasse o teor do Tema 543.



    Segue argumentando que “A 1ª Vice-Presidência do TJRS indefere o seguimento do recurso extraordinária sob a alegação de que o caso dos autos é diferente daquela tratado no tema 543 julgado por esse STF, e que existe tentativa de reanálise de matéria de fato, com o que discorda o recorrente, visto que não se trata disso, mas de ofensa a constituição federal, conforme se demonstra resumidamente, analisado o STF afirma que é material constitucional em vista de contradição a julgado do mesmo e determina a devolução dos autos a esse TJRS, e novamente, agora em decisão monocrática o agravo em decisão que negou o recebimento do recurso é rejeitado baseado em decisão que causa espécie e que não e sustenta juridicamente, como se passa a demonstrar, houve agravo interno e novamente desrespeitado o STF e ainda aplicada uma multa risível e abjeta ao recorrente.”



    Defende, também, que “a decisão que mantém o desrespeito ao Tema 543, refere que nada há a retratar em vista de que a Lei 466/01 alterou a Lei Complementar 133, ao adaptar tudo a nova realidade estabelecida pela EC 20/98.”



    Nesse contexto, conclui “Eis o nó górdio da questão, se a EC 20/98, conforme tema 543 é inaplicável as relações existentes em sua publicação, não pode lei municipal complementar, ou seja lei acessória gerar mais efeitos que a lei constitucional, se a lei constitucional não pode, por expressa vedação constitucional, a lei municipal também não, é isso é só corolário lógico da aplicação da decisão do tema 543, afinal como pode uma lei complementar municipal, hierarquicamente inferior a lei constitucional, e que visa regular a mesma, ter efeito superior a da emenda e se aplicar àquilo a que a própria emenda é inaplicável?”



    Pede, por esse motivo, “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o Tema 543 do STF, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    O ato reclamado proferido pelo órgão reclamado deixou de conhecer o agravo interno em recurso extraordinário manejado pelo reclamante, sob o fundamento de manifesto não cabimento do recurso. Colaciono os trechos pertinentes: 



    '2. O agravo interno em epígrafe (evento 42, AGR_DEC_DEN_REXT1) foi desfechado em face de acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores (evento 36, RELVOTO1) que negou provimento a agravo interno interposto pelo ora agravante contra decisão (evento 24, DECMONO1) de não conhecimento do agravo (evento 12, AGR_DEC_DEN_REXT1) de decisum (evento 7, DECREXT1) de negativa de seguimento, com base no RE 657.989/RS (TEMA 543), e não admissão, quanto às demais questões, do recurso extraordinário veiculado, nos autos eletrônicos do Eproc 1G, no evento 95, RECEXTRA1.



    Conseguinte, o decisum objurgado não se amolda à previsão do artigo 1.030, I, III e § 2º, do Código de Processo Civil, in verbis: 



    [...]



    Outrossim, consoante o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.



    De efeito, in casu, não se trata de decisão proferida por relator, mas, sim, de acórdão prolatado por órgão colegiado, a indicar a inadmissibilidade do agravo interno.



    [...]



    De mais a mais, na linha da jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, incabível novo recurso extremo ou de agravo contra acórdão de Câmara de Função de Delegada, no âmbito de negativa de seguimento de recurso especial e/ou extraordinário, com espeque no artigo 1030, inciso I,  alínea "b", do Código de Processo Civil. 



    Ainda, ante o contexto verificado, o inconformismo do ora agravante não justifica abuso no direito de recorrer, notadamente considerando que não há na legislação pátria recurso cabível capaz de reverter a situação posta, de forma que a jurisdição está esgotada.



    No aspecto, em casos como o presente, em que há interposição sucessiva de recursos incabíveis, a jurisprudência das Cortes Superiores se firmou no sentido de determinar a baixa imediata dos autos à origem, permitindo-se o cumprimento da decisão judicial proferida, independentemente de publicação ou mesmo da interposição de qualquer outro recurso.



    [...]



    Ante o exposto, com espeque no artigo 206, XXXV, do RITJRGS, NÃO CONHEÇO do recurso em epígrafe, bem como determino a baixa imediata dos autos à origem, certificando-se o trânsito em julgado, independentemente da interposição de qualquer outro recurso. 



    Como se vê, a decisão a que se refere a presente reclamação cingiu-se a não conhecer do agravo interno por razões de ordem processual, sendo certo que a questão objeto do RE 657.989 (Tema 543) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma de efeito vinculante invocado. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente